Tribunal: TJBA
Processo: 8038839-11.2021.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8038839-11.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE CIPO Advogado(s): JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA REU: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s):ELISABETE COSTA GUIMARAES DANTAS ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE CIPÓ. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO REJEITADA. PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO À PRETENSÃO DEDUZIDA EM FACE DA SUDESB RECONHECIDA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUE A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO FOI OBSTADA POR RESTRIÇÃO EM CADASTROS PÚBLICOS. ALEGAÇÕES DO AUTOR NÃO COMPROVADAS NOS AUTOS. ÔNUS DO ART. 373, I, DO CPC NÃO ATENDIDO. OBSTADA A AFERIÇÃO DA ALEGADA SUBSUNÇÃO DA HIPÓTESE À EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 25, §3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Ação Ordinária, com pedido de tutela antecipada, ajuizada pelo Município de Cipó em face do Estado da Bahia, da CONDER - Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, da SUDESB – Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, e da Secretaria de Educação do Estado da Bahia –, com pedido de antecipação de tutela, para o fim de determinar aos demandados “a expedição de Certidão de adimplência do convenente emitida através da SICON (Sistema de Informações Gerenciais de Convênios e Contratos), a fim de afastar óbice à celebração de convênios destinados à construção de estádio de esportes, reforma de escolas e de praças públicas. II. Questão em discussão 2. No mérito, o Município defende que a situação relatada se enquadra nas exceções previstas em lei para ações sociais e de assistência social, para fins de dispensa das certidões de regularidade fiscal. III. Razões de decidir Reconhecido pelo autor, a perda do objeto em relação ao pedido deduzido em face da SUDESB, a pretensão que remanesce em Juízo diz respeito à dispensa de apresentação de certidões negativas de débito pelo Município autor, para pactuação de convênios com o ESTADO DA BAHIA, objetivando a execução de reformas de escolas municipais, e, com a CONDER, para reformas de praças públicas, ambas discriminadas nos autos. Em exame detido da documentação acostada pelo autor, quando intimado a fazer prova do direito alegado, verifico que os ofícios acostados se referem a pedidos efetuados no curso da demanda, muitos deles relativos a convênios outros, estranhos ao objeto da lide (como pavimentação de ruas diversas), tendo sido localizados apenas 02 ofícios versando sobre celebração de convênio para reforma de escolas referidas nos autos, entretanto, ambos datados de 01.12.2021, logo posteriores ao ajuizamento da ação, datada de 11.11.2021. Com efeito, embora o autor impugne a exigência de “apresentação de certidão de adimplência do convenente emitida através da SICON (Sistema de Informações Gerenciais de Convênios e Contratos), para que possa haver a celebração dos citados convênios, não há, nos autos, como bem assinalado pelo Estado da Bahia e pela Procuradoria de Justiça, prova mínima da aludida negativa por restrição cadastral. Na esteira do Pronunciamento Ministerial, a hipótese é de improcedência do pedido, por desatendimento ao ônus que cabia à parte, por força do art. 373, I, do CPC. Com relação ao pedido relacionado à CONDER, a par de igualmente não comprovadas as alegações do autor, nos termos acima consignado, a hipótese sequer se enquadraria nas exceções listadas no §3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ademais, o entendimento jurisprudencial que prevalece, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que o termo “ação social”, presente no art. 26, da Lei n.º 10.522/2002, diz respeito às ações que objetivam o atendimento dos direitos sociais assegurados aos cidadãos, cuja realização é obrigatória por parte do Poder Público, como aquelas mencionadas na Constituição Federal De acordo com a referida Corte, concluir que todas as obras realizadas pelo ente público sejam enquadradas no conceito de “ações sociais”, para o fim exclusivo de suspender restrição para transferência de recursos, torna inócua a inscrição nos respectivos cadastros de inadimplência. IV. Dispositivo 4.Pedido julgado improcedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038839-11.2021.8.05.0000, em que figuram como autor o MUNICIPIO DE CIPO e como demandados o ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, por maioria, em julgar extinto o processo em relação ao pedido deduzido em face da SUDESB por perda de objeto e, julgar improcedentes os demais pedidos, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA